Tribunal: TJSP
Processo: 1502093-39.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – DISPARO DE ARMA DE FOGO E ROUBOs MAJORADOs PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO MATERIAL (art. 15, da Lei no 10.823 e art. 157, §2o, II e §2oA, I, por duas vezes, na forma do art. 69, do Código Penal) – Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas nos autos, tanto que sequer foram objeto de insurgência defensiva – Réu confesso –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – DISPARO DE ARMA DE FOGO E ROUBOs MAJORADOs PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO MATERIAL (art. 15, da Lei no 10.823 e art. 157, §2o, II e §2oA, I, por duas vezes, na forma do art. 69, do Código Penal) – Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas nos autos, tanto que sequer foram objeto de insurgência defensiva – Réu confesso – Condenação mantida – Pleito que visa o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de roubo – Impertinência – Crimes praticados contra vítimas diversas, sem identidade de modo de execução – Benefício que não deve privilegiar criminosos habituais, os quais, por sua elevada culpabilidade, devem ser submetidos a tratamento penal mais rigoroso – Aplicação escorreita do concurso material de delitos – Restituição da motocicleta de propriedade do réu apreendida – Não cabimento – Veículo que foi utilizado para a prática dos ilícitos – Precedentes – Decisão incensurável – Recurso desprovido.